Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE SÍNDICO. ATO QUE EXTRAPOLA AS ATIVIDADES HABITUAIS. CONDOMÍNIO. ISENTO. ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS PRATICADAS POR SÍNDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a primeira requerida interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e julgar improcedente os pedidos em relação aos demais réus.

2. A parte autora argumenta na inicial que efetuou um pedido de alimento por meio de delivery e que o entregador não conseguiu subir até seu apartamento por impedimento do porteiro de seu condomínio. Afirma que desceu até a portaria para buscar o alimento sem ofender ou ameaçar o porteiro que barrou a subida do alimento com o entregador. Afirma que teve as imagens de sua conduta vazadas em rede nacional e pugna pela indenização por danos morais. A sentença condenou apenas o condomínio réu.

3. Nas suas razões recursais, o condomínio atribui a responsabilidade dos fatos à síndica em exercício na época dos fatos e que não tem legitimidade passiva. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Contrarrazões apresentadas.

4. Compete ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns.

5. Na sentença, o juízo de origem discorre sobre as atitudes da síndica que culminaram na condenação por dano moral, no entanto, acaba por condenar o condomínio que esta representava à época dos fatos. Fundamentou que a conduta da síndica, em fazer uso de imagens internas do condomínio para entregar a terceiros, é conduta ilegítima, razão pela qual condenou o Condomínio.

6. É importante distinguir a responsabilidade civil do condomínio, a ser suportada por todos os condôminos, que irão dividir os custos da indenização, e a responsabilidade civil do síndico, que decorre da violação de seus deveres legais ou convencionais, causando dano aos condôminos ou a terceiros.

7. O síndico também pode ser responsabilizado pessoalmente por suas irregularidades na administração do condomínio quando age com excesso no exercício da função, não observa a lei ou quando causa prejuízo direto a terceiros.

8. Precedentes: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDOMÍNIO. COMENTÁRIOS FEITOS PELO SÍNDICO EM ASSEMBLÉIA GERAL CONSIDERADOS OFENSIVOS À HONRA DE CONDÔMINO INADIMPLENTE. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÍNDICO E NÃO DO CONDOMÍNIO. A noção básica da responsabilidade civil, dentro da doutrina subjetiva, é o princípio segundo o qual cada um responde pela própria culpa. Em se tratando de condomínio residencial, o síndico que faz, em assembléia, comentários considerados ofensivos à honra de condômino inadimplente, é quem deve responder por sua conduta, e não o condomínio. (Acórdão n.266522, 20000110148923APC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2006, Publicado no DJU SECAO 3: 22/03/2007. Pág.: 97).

9. Precedente: DIREITO CIVIL - CONDOMÍNIO - SÍNDICO - IMPRUDÊNCIA E EXCESSO DE PODERES - ARTIGOS 186 E 187 DO CÓDIGO CIVIL - CONVENÇÃO CONDOMINIAL - INOBSERVÂNCIA - DEVER DE REPARAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. O síndico responde pessoalmente pelos danos causados ao condomínio quando age com excesso de poderes e imprudência. 2. Se o condomínio é condenado judicialmente ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados a um dos condôminos em decorrência de conduta excessiva e imprudente adotada pelo síndico, este deve ressarcir o prejuízo causado à coisa comum.3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (Acórdão 817793, 20100110469913APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 11/9/2014. Pág.: 65)

10. Dito isto, pelo fato caracterizador do dano moral ter sido decorrente de ato exclusivo de ex-síndico, que extrapolou suas atividades cotidianas e, com conduta geradora de resultado através de nexo causal implica em dano a outrem, não há que falar em responsabilidade condominial perante o caso em tela.

11. O ato praticado pelo ex-síndico nada tem a ver com suas atividades habituais ou cotidianas (atividade não condominial), de modo que não há que imputar tal responsabilidade ao condomínio que o elegeu para praticar atividades condominiais. Por fim, o recorrido pode buscar seus direitos a quem de fato é legítimo para causa.

12. Recurso da parte ré conhecido e provido para acolher preliminar de ilegitimidade suscitada e reformar a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, quanto a esta parte requerida.

13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.